Tribunal: TJMT
Processo: 1029329-60.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029329-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS - CPF: 925.615.001-87 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material”
(TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029329-60.2025.8.11.0041

APELANTE:

FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS

APELADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS
contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano

Moral, ajuizada em face de
BANCO PAN S/A
, que reconheceu a existência de coisa julgada, e
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito
, com fundamento no
inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil
.

O apelante em suas razões recursais, argumenta,
preliminarmente
,
que a decisão do Juízo
a quo
padece de equívoco ao considerar a existência de litispendência ou coisa julgada.

Sustenta que o processo anterior (nº 1046222-05.2020.8.11.0041) tratava-se de uma "AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO para revisão de taxas de juros e cláusulas abusivas", enquanto a presente demanda versa sobre "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO", com causas de pedir e pedidos distintos.

No mérito da pretensão recursal, o apelante aduz a ocorrência de "falha na comunicação" e "venda casada", argumentando que o banco réu firmou contrato para a prestação de um serviço (empréstimo consignado) e executou outro (RMC), sem as devidas informações, violando o dever de informar imposto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 14, 39, V, 51, IV, § 1º, III).

Alega que tal conduta gerou uma "obrigação excessivamente onerosa" e a "eternização do débito", configurando nulidade contratual por ofensa aos direitos de informação e transparência.

Para corroborar sua tese, o apelante colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhecem a falha na prestação do serviço e a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, em situações análogas.

Outrossim, requer a "repetição de indébito" dos valores descontados indevidamente em dobro, com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a comprovação de que nunca recebeu o cartão ou realizou compras, apenas saques, e que o empréstimo deveria ser convertido para modalidade consignada normal com juros de mercado da época.

Pleiteia, ainda, indenização por "dano moral", invocando a Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência que reconhece o dano
in re ipsa
em casos de descontos indevidos e dívida impagável, sugerindo um valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, postula a "inversão do ônus da prova", com base no artigo 6º, VIII, do CDC, e no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da hipossuficiência do consumidor frente à instituição financeira.

Requer, também, a concessão da "tutela de evidência", nos termos do artigo 311, I, II e IV, do CPC, para a suspensão dos descontos na folha de pagamento, alegando "abuso de direito", "manifesto propósito protelatório" do réu e "prova documental pré-constituída" (contracheques e faturas).

Diante de todo o exposto, pugna o apelante pelo recebimento do recurso em seus efeitos ativo e suspensivo, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos da inicial, com a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa.

Registra-se, por fim, que o apelante informa ter deixado de efetuar o preparo recursal por ser beneficiário da justiça gratuita, embora o benefício tenha sido indeferido na instância
a
quo
(Id 315074398)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, considerando a documentação carreada pelo apelante onde comprova que recebe o valor líquido de R$ 1500,20 (Id. 315074399), defiro a benesse da gratuidade da justiça, isentando-o do preparo, nesta via recursal.

Cinge-se dos autos que
FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS
ajuizou a presente ação em face do
BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese, que é
servidor público estadual, e celebrou

empréstimo consignado tradicional junto ao Réu, tendo, contudo, sido direcionado para operação diversa, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)

sem a devida ciência e sem recebimento do cartão físico.

Relata que, a partir dessa contratação, houve crédito via TED, em sua conta bancária, do valor de R$ 463,00, correspondente ao numerário pretendido como empréstimo.

Sustenta que a dinâmica da avença deu-se no formato típico do cartão consignado: desconto em folha do valor mínimo da fatura e incidência de encargos rotativos sobre o saldo remanescente, o que, na prática, inviabilizaria a amortização do principal e prolongaria indefinidamente a relação obrigacional. Assevera, ademais, que jamais recebeu o cartão de crédito, tampouco realizou qualquer compra na função crédito, e que não lhe eram encaminhadas faturas detalhadas, permanecendo, por longo período, sob a ilusão de quitação pelo desconto consignado.

Diante disso, postulou pela Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

No caso, evidente que o autor - apelante deu causa ao ajuizamento desta demanda, que ensejou o reconhecimento da coisa julgada, com
bem sintetizado pela togada sentenciante,
verbis:

“(...)1. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade proposta por FABIO CUSTODIO CORREA CAMPOS em desfavor do BANCO PAN S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Inicialmente, por meio de decisão proferida em id. 191552157 fora concedido prazo para que o autor se manifestasse sobre a ocorrência de coisa julgada, visto que neste juízo tramitou o processo de nº 1046222-05.2020.8.11.0041 ao qual possuíam as mesmas partes, o mesmo pedido e causa de pedir, tendo a indicada ação sido julgada em 07.07.2022.

3. O autor por sua vez, veio aos autos pugnando pelo prosseguimento da ação, alegando que se tratavam de ações com objetivo distintos.

É o relatório. DECIDO.

4. De proêmio, consigno que a presente ação está fadada à extinção sem resolução do mérito haja a vista a verificação de existência da coisa julgada nos autos propostos anteriormente, registrados sob o nº 1046222-05.2020.8.11.0041, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

5. Ocorre que a referida ação fora julgada extinta por este juízo, anteriormente, com resolução do mérito, julgando improcedentes os pedidos do senhor Fabio Custodio Correa Campos, bem como declarando a validade do negócio jurídico em questão, razão pela qual não há mais possibilidades de declaração de nulidade do referido contrato, uma vez que a sentença proferida nos autos indicados no item anterior transitou em julgado no dia 11.05.2023, após o E. Tribunal de Justiça deste Estado ter negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo autor.

6. Com efeito, prescreve o art. 337 do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...] VII - coisa julgada;

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

[...]

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

7. Posto isso, após consulta ao processo nº 1046222-05.2020.8.11.0041, este juízo verificou que não há qualquer dúvida quanto á ocorrência de coisa julgada. Desta feita, com fundamento no inciso V, do artigo 485 do Código de Processo Civil,
reconheço a existência de coisa julgada, razão pela qual JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito
”.

A despeito das alegações do autor de que a presente ação se trata de objetos distintos, razão não lhe assiste, porquanto como bem pontuado pela juíza de piso nos autos propostos anteriormente, registrados sob o nº 1046222-05.2020.8.11.0041, envolve as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Insta salientar que nos autos n. 1046222-05.2020.8.11.0041, esta câmara julgou da seguinte forma:

“[...]
Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma
.”

Segue ementa do julgado sob minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.”

Logo a ação anterior já foi extinta, com resolução do mérito, tendo julgado improcedentes os pedidos do senhor Fabio Custodio Correa Campos, bem como declarando a validade do negócio jurídico ora objeto da presente demanda.

Assim, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, coisa julgada é espécie integrante dos sistemas de controle impeditivo jurisdicional, impossibilitando a prolação de duas sentenças de mérito sobre a mesma lide.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO CONTRATADO JUNTO AO BANCO PAN.
REPETIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM FATOS JÁ JULGADOS. COISA JULGADA RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, proposta por correntista em face do Banco Pan S.A. e do Banco do Brasil S.A., em razão de empréstimo fraudulento no valor de R$ 2.000,00.

O juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica com o Banco Pan, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos. Indeferiu, contudo, os pedidos em face do Banco do Brasil, por não verificar falha na segurança bancária, e indeferiu o pedido de indenização moral, por já ter sido apreciado em outra demanda.

O Banco Pan, em contrarrazões, arguiu a ausência de dialeticidade. O Banco do Brasil sustentou a regularidade da movimentação bancária e a inexistência de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação merece ser conhecido, diante da preliminar de ausência de dialeticidade; e (ii) saber se há responsabilidade civil do Banco do Brasil por falha na segurança bancária, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada, pois as razões recursais atacaram de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, inc. II, do CPC.

Quanto ao Banco Pan, reconheceu-se a existência de coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, em virtude de decisão anterior que já havia reconhecido a inexistência da relação jurídica contratual, o que impede nova condenação por dano moral com o mesmo fundamento, sob pena de bis in idem.

Em relação ao Banco do Brasil, os extratos bancários demonstraram movimentações regulares compatíveis com o uso do cartão e da senha pessoal da autora. A ausência de impugnação aos lançamentos reforça a veracidade das operações. Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço bancário.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço, o que não se comprovou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o recurso de apelação que ataca, de forma clara e objetiva, os fundamentos da sentença, ainda que de forma sucinta. 2
. A existência de coisa julgada impede nova condenação por dano moral com base nos mesmos fatos.
3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviço exige comprovação de defeito no serviço bancário, não caracterizado por movimentações regulares não impugnadas pelo titular da conta.”

(N.U 1040396-13.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e, por via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025